Tribunal: STF
Processo: ARE 1407931
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. - O recurso não merece ser conhecido, porquanto as razões do inconformismo revelam-se dissociadas dos fundamentos do ato judicial ora impugnado.,



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 195, I, a e 201, § 11, da CF. Sustenta, em essência, que “a natureza remuneratória da verba referente ao terço constitucional de férias está arrimada em seu vínculo com o contrato empregatício”.



    A pretensão recursal não comporta conhecimento. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que se aplicaria, à hipótese, o tema 1100 da sistemática da repercussão geral. 



    Contra esta decisão, a parte interpôs agravo interno. Não conhecido.



    Nesse contexto, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, incabível novo recurso extraordinário interposto contra acórdão que aprecia o agravo interno. Confiram-se as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE INADMITIDO EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030). INVIABILIDADE, NO PONTO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO DOLO. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inviável a interposição de recurso extraordinário com agravo (CPC, art. 1.042) contra decisão, proferida em juízo de admissibilidade, que nega seguimento a recurso extraordinário em observância à sistemática da repercussão geral. 2. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. O acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e condenação contrária às provas dos autos – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.347.249-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022)



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o Recurso Extraordinário. 2. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 3. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 4. “É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do art. 168-A, do Código Penal. (HC 91.704, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 391.996-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; e AIs 675.619-AgR e 809.147-AgR, ambos da relatoria da Minª. Cármen Lúcia).” (ARE 1.263.567-AgR, Relator(a) Min.: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.400.219-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator